Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001499-62.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ALISSON DOUGLAS ALVES PANTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição da apelação criminal, nos termos do art. 593 do CPP, é de 5 (cinco) dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, em razão da prerrogativa institucional prevista no art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994. 2. No particular, a Defensoria Pública foi intimada, via PJe, em 10/11/2020 (terça-feira), iniciando a contagem do prazo recursal (10 dias) no dia 11/11/2020 (quarta-feira). Considerando que o último dia para a interposição do recurso foi 20/11/2020 (sexta-feira), não se conhece do apelo defensivo interposto em 2/12/2020, após decorrido o prazo legal. 3. Recurso de apelação não conhecido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, sustentando a nulidade da decisão, uma vez que o recurso de apelação foi tido como intempestivo sem que, previamente, a Defensoria Pública fosse intimada acerca da suspeita de ausência do requisito recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, pois a turma julgadora, ao decidir que a apelação do recorrente encontra-se intempestiva, o fez sob o fundamento de que “A carta precatória cumprida e devolvida pelo TJGO foi juntada aos autos em 10/11/2020 e, nesse mesmo dia, foi realizada a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, para ciência e/ou manifestação, conforme certidão de ID 23033230. (...) tendo em vista a contagem em dobro do quinquídio para interpor apelação criminal, o prazo recursal iniciou em 11/11/2020 (primeiro dia útil subsequente à intimação da Defensoria Pública) e exauriu-se em 20/11/2020 (sexta-feira). O apelo defensivo, entretanto, só foi protocolizado em 2/12/2020, após o decurso do prazo legal.” (ID: 25053420, g.n.)” (ID 25053420-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003